Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o magistrado de origem se pronunciado sobre as alegações da parte autora e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência entre a conclusão final adotada. O magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que analise os argumentos que, em tese, sejam aptos a infirmar o convencimento judicial. Comprovado que o contratante impediu que a contratada finalizasse as obras necessárias, a responsabilidade pelo descumprimento contratual é da contratante. Não sendo culpa da contratada o fim extemporâneo do contrato, é incabível a sua condenação ao pagamento de danos materiais. Cabe ao autor o ônus de provar a alegação no sentido de ser da ré a responsabilidade pelos danos constatados no piso de seu imóvel. Se a parte não produziu provas evidenciando ato cometido pela ré nesse sentido, o julgamento de improcedência do pedido de indenização deve ser mantido.